Tribunal: TJSP
Processo: 1011942-60.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente de trânsito – Comprovação do estado de embriaguez do condutor – Causa determinante para consecução do acidente – Condutor que se evadiu do local e tentou atribuir a responsabilidade pela condução do veículo ao seu pai – Recusa na realização do teste de bafômetro, com teste clínico após três horas do ocorrido – Laudo do IML que não retrata o

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente de trânsito – Comprovação do estado de embriaguez do condutor – Causa determinante para consecução do acidente – Condutor que se evadiu do local e tentou atribuir a responsabilidade pela condução do veículo ao seu pai – Recusa na realização do teste de bafômetro, com teste clínico após três horas do ocorrido – Laudo do IML que não retrata o comprometimento decorrente da embriaguez no momento do acidente e, ainda assim, constatou a existência de "hálito etílico" – Hipótese que se enquadra em risco expressamente excluído do contrato de seguro, com agravamento do risco do objeto do contrato – Lícita recusa da indenização pela seguradora, amparada em cláusula contratual e no artigo 768 do Código Civil – Improcedência da demanda mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000604592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011942-60.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TOLEDO MUNHOZ E & GOMES LTDA, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de julho de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011942-60.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/7
VOTO No 39290
APEL. No: 1011942-60.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE: TOLEDO MUNHOZ E GOMES LTDA
APDO: LIBERTY SEGUROS S.A.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
Acidente de
trânsito Comprovação do estado de embriaguez do condutor
Causa determinante para consecução do acidente Condutor que
se evadiu do local e tentou atribuir a responsabilidade pela
condução do veículo ao seu pai Recusa na realização do teste de
bafômetro, com teste clínico após três horas do ocorrido Laudo
do IML que não retrata o comprometimento decorrente da
embriaguez no momento do acidente e, ainda assim, constatou a
existência de “hálito etílico” Hipótese que se enquadra em risco
expressamente excluído do contrato de seguro, com agravamento
do risco do objeto do contrato Lícita recusa da indenização pela
seguradora, amparada em cláusula contratual e no artigo 768 do
Código Civil Improcedência da demanda mantida Recurso
improvido.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por
Toledo Munhoz & Gomes LTDA contra Liberty Seguros S.A. que, pela r. sentença
(págs. 306/315), proferida pelo magistrado LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE
MELLO, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente, carreando ao autor a
sucumbência de custas e despesas processuais, além de verba honorária
advocatícia fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignado, apelou o autor sustentando que o médico legista
realizou exame clínico logo após o acidente, atestando pela capacidade
psicomotora do condutor do veículo. Ressalta que o entendimento esposado na r.
sentença de primeiro grau está pautado em presunções; que o simples fato de
estar visivelmente embriagado não é suficiente para apontar a causa
determinante do acidente; que, diante da frenagem brusca do veículo que estava
a sua frente, o acidente poderia ter ocorrido com qualquer pessoa; que não houve
qualquer agravamento do risco do contrato de seguro a ponto de justificar a
recusa quanto ao pagamento da indenização pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011942-60.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/7
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 340/355),
subiram os autos.
É o relatório.
Consta que, no dia 02.02.2019 (sábado), às 8h45min, houve
acidente de trânsito envolvendo três veículos na Av. Coronel José Soares
Marcondes, 1351, Presidente Prudente-SP. Nesse sentido, o veículo do autor
Chevrolet/Onix era conduzido por Lucas Bastos Munhoz (27 anos) que abalroou
na traseira de outro veículo (GM/Celta), fazendo com que este, por sua vez, se
projetasse e colidisse com o veículo que estava a sua frente (GM/Classic Super).
O autor pretende nesta ação o pagamento de indenização no
importe de R$ 35.181,00, relativo ao seu veículo danificado, bem como os danos
pagos aos terceiros envolvidos no acidente, a título de reembolso, no importe de
R$ 15.000,00 referente ao veículo Classic Super de propriedade do Sr. Marcelo
Tamion Diogo (pág. 59/60) e R$ 4.000,00 para o veículo Celta de Miria Beatriz
Ortiz (págs. 56/58).
Pois bem, não há dúvidas que o seguro firmado entre as partes
exclui expressamente a cobertura se o veículo segurado for conduzido por
pessoa sob o efeito de álcool, desde que o estado de embriaguez seja o
causador do acidente (cláusula 3, alínea h pág. 190).
Desde logo, é de se frisar que a análise probatória dos autos não
se pautou, conforme quer levar a crer o recorrente, em simples presunções. Ao
revés, o d. magistrado analisou, em sucedâneo ao livre convencimento motivado,
os depoimentos das partes envolvidas no acidente, bem como a declaração da
autoridade policial que esteve no local pouco depois do acidente.
Nesse sentido, mutatis mutandi, “O juiz não está adstrito a
nenhum laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos, desde que dê a devida fundamentação, a
teor do disposto no art. 436 do Código de Processo Civil. (...).” (AgRg no AREsp
615.979/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 16/06/2015
g.n.).
Ora, embora a alegação da parte autora de que o laudo do
médico legista não aponta alteração de sua capacidade psicomotora, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011942-60.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/7
inequívoco que o condutor do veículo estava embriagado, de modo que o exame
realizado após três horas do ocorrido não retratou a realidade do momento do
acidente, até mesmo porque o condutor não realizou o teste de bafômetro e,
ainda, tentou atribuir a responsabilidade do ocorrido ao seu pai (Sr. Mirival
Toledo Munhoz).
Em suma, a propalada “ausência de alteração de capacidade
psicomotora” pouco diz a respeito das consequências relacionadas ao estado de
embriaguez do condutor no momento do acidente, diferentemente dos outros
elementos analisados nos autos, especialmente em relação ao Boletim de
Ocorrência, ao pontuar que o Sr. Mirval, pai de Lucas, somente assumiu quem
verdadeiramente conduzia o veículo quando alertado pela autoridade policial
sobre a “incidência de crime de falso testemunho” (pág. 29).
A partir de então, foi possível verificar a real dinâmica dos fatos,
vale dizer, em que os veículos Celta e Classic estavam parados no semáforo
vermelho, quanto “veio o veículo Onix e chocou na traseira do Celta” que, por sua
vez, se lançou “na traseira do Classic”. Ademais, o próprio boletim de ocorrência
ressalta que o condutor negou a realização do teste do bafômetro e “exalava forte
odor etílico” e, apesar de decorridas 3 horas do acidente, com a realização do
exame clínico de embriaguez, ainda estava com “hálito etílico” (pág. 63).
As declarações das partes envolvidas no acidente também
corroboram a tese de que seus veículos estavam parados no semáforo vermelho,
quando, repentinamente, o veículo do autor colidiu na traseira do veículo
GM/Celta, tanto que “o próprio condutor do automóvel sinistrado nada relatou a
respeito de eventual "frenagem brusca" do automóvel que estava a sua frente na
versão apresentada quando da lavratura do boletim de ocorrência” (pág. 309).
Desta feita, legítima a recusa quanto à cobertura securitária, não
só pela cláusula que exclui determinados pelos riscos pelo segurador, mas
também pelo agravamento do próprio risco objeto do contrato (art. 768, “caput”,
do Código Civil).
Nesse sentido, confira-se precedente desta E. 34a Câmara de
Direito Privado e outros no âmbito deste E. TJSP: “Apelação cível
seguro facultativo de veículo
ação de cobrança indenizatória
negativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011942-60.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/7
administrativa de desembolso
desfecho, na origem, de improcedência

inconformismo da autora inconsistência recusa, pela condutora/segurada, em
realizar o teste do etilômetro autuação, por militar, em razão do odor etílico
declaração dotada de fé-pública ingestão de substância alcóolica como causa
determinante do acidente perda de controle seguida de choque contra poste de
iluminação agravamento do risco evidenciado recusa da seguradora guardada
por regularidade exegese do artigo 768, "caput", do Código Civil pretendida
alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais
inviabilidade

observância dos critérios elencados no artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil
resultado preservado
recurso improvido, com majoração da verba
honorária sucumbencial artigo 85, §11o, do citado diploma legal” (TJSP, apel. n.
1016140-48.2016.8.26.0482, 34a Câmara de Direito Privado, rel. Tercio Pires, j.
20.03.2020).
“RECURSO - APELAÇÃO - SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO
AUTOMOTOR
FATO OCORRIDO EM RODOVIA ESTADUAL
DANOS
MATERIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de cobrança levada a efeito por
segurado contra segurador. 1) Acidente com capotamento do veículo segurado
(colisão com terceiro), ocorrido, em 21 de junho de 2015, em rodovia estadual,
enquanto conduzido pelo filho da autora que estava saindo de festa universitária.
Recusa de realizar o teste de bafômetro. Policiais, contudo, que registraram
apresentar ele no momento dos fatos fortes indícios e sintomas de embriaguez. 2)
Existência, outrossim, de expressa exclusão de cobertura no contrato securitário
pactuado no caso de ser o automotor conduzido por pessoa com idade inferior à
25 (vinte e cinco) anos, residente com a proprietária, hipótese dos autos. Recusa
legítima da seguradora. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação
da autora não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte
adversa, atento ao conteúdo do parágrafo para 11 do artigo 85 do atual Código
de Processo Civil” (TJSP, apel. n. 1001124-18.2016.8.26.0300, 25a Câmara de
Direito Privado, rel. Marcondes D'Angelo, j. 08/08/2019)
“SEGURO DE VEÍCULO Ação de cobrança de indenização -
Colisão do veículo segurado com a defensa de Rodovia
Ação julgada
parcialmente procedente Alegação da apelante de que o motorista/segurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011942-60.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/7
estaria embriagado, quando dos fatos, tanto é que se negou a realizar o exame
pelo bafômetro Fato apurado em B.O. lavrado
Existência de cláusula de
ausência de cobertura por agravamento do risco Condutor que trafegava em
Rodovia, e acabou perdendo a direção do veículo, vindo a colidir com a defensa,
recusando-se a se submeter ao exame de bafômetro - Embriaguez caracterizada
Previsão contratual expressa de não cobertura em caso de condução por
pessoa embriagada, sem qualquer menção ao fato de ser ou não o contratante
do seguro Lícita recusa da seguradora, amparada no contrato e no artigo 768
do Código Civil Sentença reformada para a decretação de improcedência
Ônus da sucumbência atribuído ao autor, observada a concessão da justiça
gratuita
Apelação provida, com majoração dos honorários, observada a
gratuidade concedida” (TJSP, apel. 1050120-86.2017.8.26.0114, 31a Câmara de
Direito Privado, rel. Carlos Nunes, j. 31.8.2018).
Nestes termos, prevalece o entendimento da r. sentença de
primeiro grau, ao concluir que “por óbvio sua condição clínica concorreu para que
ele, sozinho, causasse o acidente por absoluta ausência de noção real de espaço
entre os veículos, velocidade coerente para a via e tempo de resposta
psicomotora naquele momento. Nessa conformidade, absolutamente evidente e
demonstrado o agravamento intencional do risco vez que o autor voluntariamente
ingeriu bebida alcoólica e, na sequência e sem qualquer interferência conhecida e
comprovada veio a colidir o veículo na traseiro de outro que estava parado”.
Sem prejuízo disso, conforme ressaltado em precedente citado do
C. STJ, “é firme a jurisprudência de ambas as turmas da Segunda Seção de que
a embriaguez, em sendo causa determinante do sinistro, agrava intencionalmente
o risco contratado, não se restringindo aos casos em que o próprio segurado se
encontra alcoolizado, devendo abranger, também, os condutores principais
(familiares, empregados e prepostos) que estejam na direção do veículo, haja
vista a violação do dever de vigilância e de escolha adequada a quem confia a
prática do ato, seja por o dolo ou culpa grave do segurado.
2. É ônus da seguradora a prova da alcoolemia do condutor do
veículo, que, uma vez demonstrada, ensejará a presunção relativa de que o risco
da sinistralidade foi agravado (CC, art. 768). Tal suposição será afastada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011942-60.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 7/7
tornando devida a indenização securitária, caso o segurado demonstre que o
infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (v.g., culpa do
outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na
estrada)” (AgInt nos EDcl no REsp 1602690/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018).
Por conseguinte, resta mantida a r. sentença de primeiro grau por
seus jurídicos fundamentos, ressaltando-se que eventuais recursos protelatórios
ou manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora